Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por VERONIKA SVETLANA SOUTO SOARES, PETERSON PEREIRA CHAGAS e Priscila Raika Pereira Chagas, em face à sentença que decretou a interdição e a incapacidade plena de ADEGILSON SOARES CHAGAS, nomeou como curadores os filhos, ora apelantes, e condenou os irmãos ao pagamento mensal de R$ 100,00 cada um, em favor do interditado. A Ação de Interdição foi ajuizada por MARIA DO CARMO SOARES CHAGAS. Em seus fundamentos, a requerente alegou que o interditando, seu irmão, é idoso e possui grave déficit cognitivo em decorrência de doenças demencial e esquizofrenia. Além disso é cadeirante, não possuindo independência para cuidar de si. Acrescentou que os filhos do interditando, ora requeridos, não lhe dispensam cuidado ou assistência material, ao passo que a requerente também é idosa e exerce a curatela de outro irmão, portador de esquizofrenia, com o qual o interditando não se entende. Por fim, pediu a decretação da interdição de ADEGILSON e a nomeação dos filhos como curadores. Priscila Raika Pereira Chagas, PETERSON PEREIRA CHAGAS e todos os interessados, irmãos do interditando e a filha VERONIKA SVETLANA SOUTO SOARES, apresentaram escusas ao exercício da curatela. Realizada audiência de conciliação, não houve acordo. Sobreveio a sentença que decretou a interdição de ADEGILSON SOARES CHAGAS, in verbis: Com amparo nesses fundamentos e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, e com fundamento no artigo 1.767, inciso I, c/c artigo 4o, inciso III, ambos do Código Civil Brasileiro, e artigo 747, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c §§1o, 2o e 3o do artigo 84, da Lei 13.146/2015, decreto a INTERDIÇÃO e a incapacidade plena de ADEGILSON SOARES CHAGAS, nascido em 31/8/1953, filho de Aduilson Ferreira Chagas e Josefa Soares Chagas, declarando o totalmente incapaz para gerir os próprios atos da vida civil, concernentes à administração de benefícios sociais, de contas bancárias, de bens móveis e imóveis e de decisões a respeito de melhor tratamento médico a que deva se submeter, bem ainda, à eventual alienação e aquisição de bens móveis ou imóveis. Nos termos do inciso I, do artigo 755 do CPC, nomeio PRISCILA RAIKA PEREIRA CHAGAS, PETERSON PEREIRA CHAGAS e VERONIKA SVETLANA SOUTO SOARES curadores do interditando. Ainda, condeno os irmãos JOSE CARLOS, ANA MARIA, RENILDA, RENATO e MARIA DO CARMO ao pagamento mensal de R$ 100,00 cada um, em favor do interditado, a serem depositados em conta bancária a ser indicada pelos curadores. Os curadores deverão representar a Interditado em todos os atos da vida civil, consoante disposição inserta no artigo 759, do Código de Processo Civil. E, ainda, nos termos do inciso V, do artigo 1.748 c/c o artigo 1.774 do Código Civil, ficam os curadores autorizados a representar o Interditado extrajudicial e judicialmente, inclusive propor ações em juízo, ou nelas representar o Curatelado e promover todas as diligências necessárias a bem deste, assim como defendê-lo em ações contra ele ajuizadas. Deixo de exigir hipoteca legal em razão da presumida idoneidade dos Curadores e do escasso patrimônio. Pela mesma razão, os Curadores ficam, ainda, dispensados da prestação de contas. Não obstante, cumpre ressaltar que toda e qualquer importância periódica que venha a ser percebida pelo interditando deverá ser utilizada unicamente em seu benefício, seja na manutenção, seja na constituição de reservas, sob pena de configurar-se, em tese, o ilícito de apropriação indébita. Ainda, ficam os curadores alertados de que deverão dar continuidade a todo tratamento médico necessário ao interditado. Deverão, ainda, providenciar a contratação imediata de cuidador, ficando obrigados a se revezarem nos cuidados diretos do pai até que essa contratação se concretize, mantida a moradia de ADEGILSON na casa em que já se encontra, sem prejuízo de que se opte pela colocação do requerido em instituição de acolhimento permanente. Fica vedada a contratação de empréstimos ou financiamentos em nome do interditando, tampouco alienações de bens, caso existam, sem a devida autorização judicial. Oficie-se ao INSS para que se abstenha de averbar qualquer empréstimo consignado junto benefício assistência de titularidade de ADEGILSON sem a prévia e indispensável autorização judicial. Cumpra-se o disposto no §3o, do artigo 755, do Código de Processo Civil, providenciando a inscrição no Registro de Pessoas Naturais competente, publicando-se editais no sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde deverá permanecer por 06 (seis) meses, na imprensa local, por 01 (uma) vez, e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com o intervalo de 10 (dez) dias, fazendo constar do edital os nomes do Interditada e do Curador, a causa da interdição, os limites da Curatela, posto que se trata de interdição total. A Secretaria deverá enviar eletronicamente a sentença para o Cartório de Registro Civil. Oficie-se, ainda, à ANOREG e à Junta Comercial, informando sobre a presente interdição, conforme disposto no §2o, do artigo 3o do Provimento Geral da Corregedoria. Sem custas, dada a gratuidade de justiça. Sem honorários. (ID 34017427 – grifo no original) Os embargos declaratórios opostos por MARIA DO CARMO foram parcialmente acolhidos, passando o terceiro parágrafo do dispositivo a ser redigido da seguinte maneira: Ainda, condeno os irmãos JOSE CARLOS, ANA MARIA, RENILDA, RENATO, MARIA DO CARMO e ADUILSON ao pagamento mensal de R$ 100,00 cada um, em favor do interditado, a serem depositados em conta bancária a ser indicada pelos curadores. (ID “Ainda, condeno os irmãos JOSE CARLOS, ANA MARIA, RENILDA, RENATO, MARIA DO CARMO e ADUILSON ao pagamento mensal de R$ 100,00 cada um, em favor do interditado, a serem depositados em conta bancária a ser indicada pelos curadores. (ID 34017476) VERONIKA, PETERSON e Priscila interpuseram apelação (ID 34017443). Em apertada síntese, disseram que “notoriamente não têm as mínimas condições fáticas de assumir a Curatela do Interditando”, porquanto representaria “sacrificar toda a sua organização familiar e socioeconômica em benefício daquele”, enquanto seus irmãos sustentam plena capacidade de providenciar uma casa de repouso, contando com a renda da aposentadoria. Ao final, postularam a nomeação dos irmãos como curadores de ADEGILSON, bem como que “providenciem a sua internação em Casa de Repouso a ser bancada com os recursos de sua Aposentadoria e, em caso de necessidade de complementação do valor dos custos desse serviço, que estes banquem tal despesa em parte iguais, ou então apresentem alternativa que seja mais favorável aos interesses do Interditando no mesmo prazo”. Em suas contrarrazões, a autora suscitou, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do recurso, eis que as partes celebraram acordo de mediação para pôr fim à solução da lide (ID 34017473). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade do recurso, em razão da carência de interesse recursal (ID 34017480). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. Depreende-se dos autos que, após a interposição de apelação, as partes contendedoras celebraram acordo, quando se comprometeram a prestar assistência ao interditado, e para pôr fim ao litígio. Essas foram as condições avençadas: Quanto ao local de moradia do idoso e revezamento de cuidados ao longo da semana e dos finais de semana: 1. Conforme decisão judicial, o idoso continuará residindo no endereço: Quadra 1, conjunto A, casa 51, Sobradinho-DF, CEP 73 020-010; 2. Os filhos se comprometem a contratar uma cuidadora até 25/02/2022, que será paga com os proventos do idoso e com a ajuda financeira deles, determinada em sentença, sendo que até a referida contratação, os filhos prestarão os cuidados de forma pessoal; 3. A ajuda financeira determinada em sentença será realizada até o dia 10 de cada mês, na conta bancária do idoso; 4. Os filhos se comprometem assumir os cuidados do Sr. ADEGILSON SOARES CHAGAS a partir do dia 29/01/2022, às 9h, de forma integral. Na ocasião, a Sra. Maria do Carmo entregará o cartão bancário e as instruções referente aos cuidados; 5. A Sra. Maria do Carmo se compromete a receber com cordialidade os filhos do Sr. Adegilson e acompanhantes, sendo que todos seguirão os protocolos de proteção sanitária; 6. A Sra. Maria do Carmo permitirá a utilização da garagem, cozinha e seus utensílios e demais dependências da residência pelos filhos e os cuidadores; 7. A Sra. Priscila Raika se compromete cuidar do idoso no primeiro final de semana; 8. O Sr. Peterson se compromete cuidar do idoso no segundo final de semana; 9. A Sra. Verônika Svetlana se compromete cuidar do idoso no terceiro final de semana, reiniciando e repetindo a escala nos demais finais de semana; 10. Quanto ao período noturno, em dias de semana, os filhos do Sr. Adegilson se comprometem revezar entre si, nos cuidados com o idoso, de forma que sempre tenha alguém responsável, podendo contratar uma terceira pessoa. Caso qualquer uma das cláusulas não sejam cumpridas o presente acordo constitui título executivo judicial e poderá gerar multa a ser arbitrada pelo Juízo. O acordo foi lido aos participantes, que solicitam a homologação. (ID 34017474 – grifos no original) A celebração de acordo posteriormente à interposição do apelo retira o interesse em recorrer da sentença, até porque reconhecida a incapacidade do interditado, a necessidade dos filhos dispensarem cuidados em seu favor, ato incompatível com os motivos invocados para a reforma da decisão vergastada. Por essas razões, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, em razão da perda superveniente de interesse. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511